Tribunal: STF
Processo: ARE 1588066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. VANTAGENS TEMPORAIS. EC 78/2020. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto por servidor militar estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de vantagens temporais, com base na EC 78/2020, alegando direito ao percentual de 12% nos vencimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de vantagens temporais proporcionais, adquiridas de acordo com a regra de transição da EC 78/2020, considerando o tempo de serviço do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A EC 78/2020 extinguiu as vantagens por tempo de serviço, preservando apenas os percentuais já implementados até sua entrada em vigor, não havendo direito adquirido a regime jurídico.
2. O recorrente não completou o período aquisitivo necessário para o adicional de 15% antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 15.454/2020, que alterou a forma de remuneração dos militares estaduais para subsídios.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais Reunidas uniformizou o entendimento de que o militar estadual somente tem direito ao pagamento proporcional das vantagens por tempo de serviço se, até a publicação da Lei Complementar Estadual n.º 15.454/20, tiver implementado o tempo de serviço público legalmente previsto.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O militar estadual não tem direito ao pagamento proporcional das vantagens por tempo de serviço na forma do art. 3º, § 1º, da EC n.º 78/2020, se não tiver completado o tempo de serviço público necessário antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 15.454/2020.
Dispositivos relevantes citados: EC 78/2020, art. 3º, § 1º; Lei Complementar Estadual n.º 15.454/2020. Jurisprudência relevante citada: TJRS, IUJ n.º 5008410-63.2023.8.21.9000.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente